Tribunal: TJPA
Processo: 0803038-32.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803038-32.2019.8.14.0009

APELANTE: PARA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, ESTADO DO PARA

APELADO: JONATHAS SANTOS IGREJA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETRATAÇÃO.

CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO.
MANTIDA A DECISÃO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONATHAS SANTOS IGREJA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8376518, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso, no bojo da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência.

Inconformado, o agravante alega em síntese que há decisão do próprio i. Desembargador Relator no sentido de reconhecer o direito à vaga do candidato, neste mesmo certame e em outro caso judicializado.

Argumenta ainda que se enquadra na previsão da Súmula nº 15, do C.STF, tendo em vista que supostamente teve aprovação e se enquadraria dentro do número de vagas ofertadas para exercer cargo de professor de matemática, inclusive por entender que não existe nenhum prejuízo ao Estado na sua nomeação em razão da suposta deficiência de professores nos quadros de servidores públicos do Estado, servindo-se de contratações temporárias
“[...] para suprir a demanda deficitária”.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão, mantendo-se a decisão de piso, e a consecutiva nomeação do recorrente ao cargo de professor, a luz do concurso público que foi aprovado.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8929993.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Compulsando os autos, constata-se que dei provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará com base que verifiquei que o prazo de validade do certame C-173 não estava expirado, conforme indicado nas razões recursais, os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional até o termino da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr a partir do término do período de calamidade pública, além disso, na Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, foi determinada a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, porém, diante das razões recursais apresentadas no agravo e, em análise mais aprofundada da controvérsia posta nos autos, constato agora, a necessidade de processamento da ação mandamental, razão pela qual, utilizando-me do juízo de retratação, na forma do art. 1.021, §2.º, CPC inerente à natureza jurídica do presente,
reconsidero o
decisum
de id. 8376518 e passo à análise requerida na exordial
.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da controvérsia consiste em matéria de direito, qual seja: saber se há direito subjetivo a nomeação e posse em cargo público após aprovação em concurso público dentro das vagas, dentro do prazo de validade do edital, quando a Administração se esquiva de nomear o concursado para utilizar de contratações temporárias para os cargos afins.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará A CONVOCAÇÃO, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursado aprovado e assim é quando outros aprovados desistem da vaga passando ao subsequente da vez conforme a lista de classificados, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

A administração pública teve prazo para providenciar um resultado sem provocar uma ruptura no seu próprio ato, mas vale ressaltar que é obrigação da administração convocar o candidato aprovados dentro número de vagas conforme o edital.

A administração pública dispõe de diversos meios de investidura, legalmente instituídos, para realizar o provimento de cargos, empregos e funções públicas. A grande massa do funcionalismo ingressa na Administração por meio de um provimento inicial efetivo instituído através de concurso de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, CF/88, ex vi:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Ressalto, que o ato da administração pública cabe ao gestor público, devendo ser feito, conforme o ordenamento jurídico e no caso deve rever os seus atos, inclusive, fazendo a convocação dos aprovados dentro número de vagas do concurso público, e tal possibilidade decorre do princípio da autotutela administrativa.

A súmula 15 do STF dispõe:

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.”

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema, através do Min. Luiz Fux, afirma o seguinte:

“Assim o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I- Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital;

II- Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III- Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

[Tese definida no RE 837.311 , rel. min.
Luiz Fux
, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784 .]

A jurisprudência confirma o nosso entendimento, veja-se:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - VIGÊNCIA DO CONCURSO EXPIRADA - INVOCAÇÃO DE CAUSA EXCEPCIONALÍSSIMA A JUSTIFICAR A NÃO CONTRATAÇÃO.

1- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de reconhecer o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital e enquanto válido o concurso, ressalvadas as "situações excepcionalíssimas";

2- O direito subjetivo à nomeação decorre da preterição na observância da ordem classificatória ou quando a Administração preterir, de maneira arbitrária e imotivada, os candidatos;

3- A alegação de causa excepcionalíssima, como a grave situação financeira, contanto seja superveniente, imprevisível, grave e que a não nomeação seja absolutamente necessária, pode justificar a não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas;

4- O Poder Público possui a faculdade da escolha, dentro do prazo de vigência do concurso, do momento em que fará a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital;

5- A alegação de causa excepcionalíssima, como a grave situação financeira, contanto seja superveniente, imprevisível, grave e que a não nomeação seja absolutamente necessária, pode justificar a não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas;

6- A crise financeira alegada em ações individuais, por si só, não obsta a possibilidade de determinar a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto do edital em concurso, cujo prazo de validade expirou.

(TJ-MG - MS: 10000190242735000 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 01/10/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADA DENTRO NÚMERO VAGAS - PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO – NÃO NOMEAÇÃO - EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. - A aprovação em Concurso Público dentro do número de vagas disponibilizados gera o direito liquido e certo do candidato a ser nomeado - Enquanto não se esvair o prazo final de validade do concurso, o momento de provimento dos cargos é de livre escolha do Poder Público, mesmo em se tratando de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto para o certame - Existindo um número de vagas dentre as publicadas no certame deverão ser preenchidas até o prazo de validade do concurso com a nomeação dos candidatos excedentes - Expirando o prazo de validade do concurso, existindo vagas e candidatos aptos a preencherem, a sua não nomeação, observada a classificação, gera o direito liquido e certo de exigir o ato. (TJ-MG - MS: 10000190269878000 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 24/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019).

In casu
, constata-se que o Juízo de forma concisa julgou conforme a Lei e a Jurisprudência atual pontuando os impasses entre o autor e o réu, e nesse sentido, mais ainda, deveria a administração municipal observar que o candidato está aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, sendo um dever da própria administração pública fazer a sua convocação, cumprindo assim o princípio do concurso público, relativo aos princípio da impessoalidade, isonomia e acesso aos cargos públicos, no termos 37 da CF/88.

Portanto, entendo, que o agravante tem o direito de obter resultado positivo no pedido pretendido,
pois expirou o prazo de validade do concurso que era até JUNHO DE 2022
devendo a administração pública realizar a sua convocação para nomeação e posse, e no que diz respeito a análise do mérito do ato administrativo, visto que diante a amplidão dos temas jurisprudenciais e normas jurídica já está pacificado que esse direito, deve ser cumprido segundo as regras do edital para o caso.

Logo, forçoso concluir que a decisão de 1º grau não merece qualquer reforma/reparo.

Diante de todo o exposto, conheço do agravo e, em juízo de retratação,
reconsidero a decisão monocrática de id. 8376518
, por se apresentar contrária a jurisprudência dominante deste tribunal e do STF,
e DOU PROVIMENTO
, para manter a decisão de 1º grau nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/05/2023